Tribunal: TCU
Processo: 033.753/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Antonio Valadares de Souza Filho contra decisão no Acórdão 4.621/2021-TCU-2a Câmara, de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Antônio Valadares de Souza Filho contra o Acórdão 4621/2021-TCU-Segunda Câmara , que deu parcial provimento ao recurso de reconsideração interposto em desfavor ao Acórdão 3564/2020-TCU-Segunda Câmara , relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em razão da impugnação parcial das despesas executadas no âmbito do Convênio firmado por aquele Município com o referido Ministério, e cujo objeto consistiu na implantação do Centro Vocacional Tecnológico Escola de Habitação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".